Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-36.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006721-36.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MARQUES FERREIRA JUNIOR - CPF: 102.229.514-43 (APELANTE), RICKSON GABRIEL RAMOS KIM - CPF: 072.267.985-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, LEI 11.343/2006. INTENÇÃO DE TRANSPO
R
FRONTEIRAS. SÚMULA 587 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL
FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes
os
elementos probatórios suficientes para justificar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006; e (
ii
) estabelecer se é possível fixar regime inicial menos gravoso, diante da reincidência específica e da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova pelo Auto
d
e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de 2,925kg de cocaína.

A autoria está demonstrada pela confissão do réu em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão da droga em transporte interestadual.

O réu portava passagem com destino a Goiânia/GO, circunstância que revela a intenção inequívoca de transportar a droga para outro Estado da Federação, sendo desprovida de lógica sua alegação de desembarque antecipado em
outra comarca deste Estado
.

Nos termos da Súmula 587 do STJ, a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação da intenção de realizar tráfico interestadual.

A fixação do regime inicial fechado está fundamentada na reincidência específica e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não configurando afronta às Súmulas 718 e 719 do STF.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), em razão da reincidência específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrada a intenção inequívoca de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.

A reincidência específica e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não supere 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XLVI, e 93, IX; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, III, "d"; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; STJ,
AREsp
2598701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024,
DJe
06.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 878517/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ, Tema 585.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Francisco Marques Ferreira Junior
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Penal n. 1006721-36.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID
.
292752445), a defesa sustenta

o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, alegando não haver prova inequívoca da intenção de realizar tráfico
interestadual. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
292752448), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que há elementos suficientes para demonstrar a intenção do réu de transportar a droga para outro estado da federação, bem como que o regime fechado está adequadamente fundamentado na reincidência específica do apelante e na quantidade expressiva de droga apreendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID
.
302319854).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso
é
tempestivo,
foi
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de

Apelação interpost
a
contra sentença que condenou
o réu
Francisco Marques Ferreira Junior

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão
,
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID
.
292752445), a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, alegando não haver prova inequívoca da intenção de realizar tráfico interestadual. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Contudo, o Recurso
de Apelação
não merece provimento.

A materialidade
delitiva
restou comprovada pelo Auto de Apreensão (ID. 292751863) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 311.3.10.9067.2023.104577-A01 (ID. 117100500, fls. 19/23), que confirm
aram a apreensão de
2,925 kg de cocaína.

Quanto à autoria, o próprio
réu
confessou em juízo a prática delitiva, admitindo que transportava a droga mediante pagamento de R$ 100,00
(cem reais)
por pacote. Em seu interrogatório judicial (ID
.
170034600),
assim
declarou:

Nessa época, entendeu? Eu estava passando por transtornos com droga, entendeu? Aí, eu trabalhava de crediário, fazia mascate. Aí, me ofereceram essa proposta aí, pra
mim
fazer uma entrega de entorpecente na cidade de Rondonópolis, entendeu? Mas, antes de tudo, pedindo meus documentos, entendeu? Eu ia ganhar 100 reais. Em cada desses aí que eu ia entregar, aí eu entreguei meus documentos, eles compraram a passagem
pra
mim. Daí, foi isso
ai
.

A defesa sustenta que não há prova inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual,
pois
o réu desembarcaria em Rondonópolis/MT, e não em Goiânia/GO.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido no
s autos.

O
apelante foi preso em um ônibus que fazia a linha Cuiabá/MT
a
Goiânia/GO, conforme consta no
B
oletim de
O
corrência (ID
.
115476115). A passagem do réu tinha como
destino

a cidade de
Goiânia/GO
(ID.
292751862
, fls. 04)
, fato confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial (ID 170034600), quando
declarou o seguinte
:

Juiz: A passagem do senhor não era pra Goiânia?

Réu: Sim, a passagem estava para Goiânia, mas o desembarque eu ia fazer em Rondonópolis.

O
P
olicial
R
odoviário
F
ederal
Etvaldo
Alves
d
a Silva
, ouvido em juízo (ID
.

292752393
), afirm
ou
que o réu informou, no momento da abordagem, que estava vindo de Várzea Grande/MT e
que iria
para Goiânia/GO
, conforme relato a seguir transcrito
:

Juiz: A senhor lembra da passagem dele, se era pra Goiânia mesmo?

Etvaldo
: Isso. Fiquei sabendo que ele pegou em Várzea Grande e ia para Goiânia.

A alegação do réu de que, embora estivesse portando passagem com
destino
a Goiânia/GO,
desembarcaria em Rondonópolis/MT,
revela-se destituída
de plausibilidade lógica.
A
versão contraria o padrão ordinário dos fatos, pois não é razoável que alguém, visando apenas alcançar Rondonópolis
,
cidade amplamente atendida por linhas diretas de transporte intermunicipal a partir de Cuiabá, opte por adquirir uma passagem com trajeto mais longo e oneroso.

Ademais, além do destino constante da passagem, a prova oral, consistente no depoimento dos policiais, indicam que informou, no momento da prisão, o destino.

C
onforme a Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, entendimento já consolidado pela Corte Superior.

Tal orientação foi reafirmada no julgamento
que
transcrevo
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS.
REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (
ii
) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados. No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)

No caso em análise, há elementos suficientes para demonstrar a intenção inequívoca do réu de transportar a droga
ilícita
para outro Estado da Federação, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Quanto à fração aplicada
de
1/6, observo que
se mostra

adequada ao caso concreto, considerando que se trata do patamar mínimo previsto para a majorante, em consonância com o princípio da proporcionalidade
e
jurisprudência do STJ.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na sentença para a fixação do regime fechado, pleiteando sua substituição pelo semiaberto.
Contudo
,
a
pretensão não deve ser acolhida.

O regime inicial fechado foi fixado com base na análise conjunta dos critérios previstos nos
arts
. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando a reincidência específica do réu, circunstância que justifica a adoção de regime mais
gravoso
.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz valorou negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida (2,925 kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, que determina a preponderância dessas circunstâncias sobre as previstas no art. 59 do Código Penal.

Além disso, comprovou-se a reincidência específica do apelante, já condenado por tráfico de drogas
(autos n. 0726182-46.2019.8.07.0001 - TJDFT),
com trânsito em julgado em 17 de julho de 2022, anterior, portanto, aos fatos ora examinados.

O art. 33, §2º, "b", do Código Penal estabelece que
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
.
Dessa forma
, o condenado reincidente, mesmo com pena entre 4 e 8 anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime
inicial
fechado.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
sua aplicação
foi
afast
ada pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o
apelante não preenche os requisitos legais, notadamente por ser reincidente específico em crime de tráfico de drogas.

Ademais, o §3º do art. 33 do Código Penal estabelece que a fixação do regime inicial deve observar os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal, os quais compreendem a análise das circunstâncias judiciais do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 878517 SP 2023/0458584-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Cabe destacar que
foi reconhecido na sentença
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e a agravante da reincidência específica, procedendo à compensação integral entre ambas, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
(
.
..
).
Tal procedimento não merece reparos, pois observou os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

A
imposição do regime
fechado para o início de cumprimento de pena, pois,
mostra-se adequada e devidamente fundamentada, tendo em vista a reincidência específica do réu, bem como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida
de
2,925 kg de cocaína, circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, possui
relevância preponderante na fixação do regime prisional, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto às Súmulas 718 e 719 do STF, invocadas pela defesa, estas não estabelecem direito automático ao regime mais brando, mas proíbem especificamente a imposição de regime mais severo baseada apenas na gravidade abstrata do delito. No caso concreto, fundamentação está adequada
, visto que baseada
em elementos objetivos e individualizados: a reincidência específica do réu em crime de tráfico, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase 3kg de cocaína) e a sofisticação da conduta (transporte interestadual), circunstâncias que extrapolam a mera tipicidade e evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, tanto a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, quanto a fixação do regime inicial fechado, encontram-se devidamente amparadas em elementos concretos e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória proferida em desfavor de
Francisco Marques Ferreira Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025